Tribunal: TJPA
Processo: 0000650-51.2010.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000650-51.2010.8.14.0060

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA

APELADO: ELZA DOS REMEDIOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA BENEDITA MACEDO, MARIA DA SOLIDADE CAMPOS MURAKAMI, MARISE MARINALVA DE SOUZA E SILVA, DIRCE MARILIA VAZ, ANTONIA MARIA BALBINO GALENO, FRANCISCA IRLA LIMA SOUSA, MARIA DA CONCEICAO DANTAS EVERTON, MARIA ELIZABETH PORTILHO FARIAS, ROSANA CORREA SOARES, ELANA MOTA RODRIGUES, FLAVIO DANTAS DO NASCIMENTO, SIMONI RODRIGUES NOGUEIRA, JUDITH DO SOCORRO VIANA NUNES, ROSIANE MIGUEL DA SILVA, EDVANI LIMA DOS PASSOS, FRANCISCO JOSE RIBEIRO COSTA JUNIOR, GISELE PINHEIRO SOUTO, ELISABETE DOS SANTOS FERREIRA, MARCILENO DA COSTA SOUZA, JOSE ALBERTO DE SOUZA DUARTE, MIZILENE CASCAES DE BRITO, AMELIA MAIA BORGES, CARLOS CORREA DE SOUZA, KEITH LAENNY RODRIGUES DE SOUZA, RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA, HANNA FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA, GLEYCIANE ALVES MAIA, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO CARLOS ALVES CAMPBELL, ANTONIO DARLEI MACIEL LOPES, INACIO DO NASCIMENTO MORAIS, EDINEIDE DO SOCORRO FREITAS NASCIMENTO, SONIA WANA DAS GRACAS SOUSA, WANDERLEA SOUZA CARDOSO, JOAO PEREIRA DAVI, VALDIRENE DE ALMEIDA SILVA, IVANETE CORREIA RAMOS MIRANDA, GENIVALDO DOS SANTOS GUIMARAES, MARIA DE NAZARE COSTA DA SILVA, ROSIRES SILVA SANTOS, MARIA SPINOZA COSTA, ISAURA MARIA DA SILVA COSTA, SANDRA COELHO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA CLEICILENE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DAS GRACAS FERREIRA CHAVES, MARIA EMILIA PINTO, DENISE DOS SANTOS MARTINS, ROBERTO KOICHI ABE, KATIA CORREA DA SILVA, CARLA CORREA MAIA, MARIA ODALEIA DE SOUZA CAPELLI, REGIANE SANTOS DA CONCEICAO, ELLEN CARLA PORTILHO DA COSTA, KELLEM DA SILVA NASCIMENTO, ADELAIDE MAIA MOREIRA, MARIA EDILENE DA SILVA CUNHA, MARLI SANTANA AMARAL, DOMINGOS NAZARENO ESTUMANO E SILVA, HELIANA CHAGAS PORTILHO, EDINELZA MARIA BROETTO MEDICI

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000650-51.2010.8.14.0060

COMARCA: TOMÉ-AÇU

APELANTE: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

ADVOGADO: ALEXANDRE CHEDID – OAB/RS 23.108

APELADO: SÔNIA WANA DAS GRAÇAS SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: JORDANO FALSONI – OAB/PA 13.356

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO PROFISSIONAL E AUFERIÇÃO DE VANTAGENS RELACIONADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO (ART. 402 DO CC).
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA.
DANO MORAL PRESUMIDO CONFIGURADO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO
(
ASTREINTES
). REDUÇÃO. CABIMENTO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.Há provas nos autos de que os autores/apelados deixaram efetivamente de ascender profissionalmente e auferir lucros relacionados, em razão do atraso na prestação de serviço e consequente atraso na diplomação. Nos termos do art. 402 do Código Civil, deve a ré/apelante responder pelo atraso e indenizar os autores pelos valores que deixaram de receber no período relacionado ao atraso;

2. Danos morais presumidos decorrentes da
comprovação da prática de conduta ilícita;

3. Multa por descumprimento.
Redução. Cabimento. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor único a ser rateado por cada apelado;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em Sessão Ordinária,
por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ULBRA, em face de sentença (Id. 1383269) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu, que julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores/apelados, condenando a ré/apelante ao pagamento de danos materiais aos autores professores concursados, ocupantes de cargo de magistério da rede municipal de ensino, no valor individual de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), desde junho/2010, mês seguinte à data prevista de término do curso e mês seguinte à publicação da lei garantidora do direito dos autores concursados, até a data da efetiva diplomação, em 16/06/2011; ao pagamento de danos morais a cada autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais; ao pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada autor pelo não cumprimento da liminar; bem como condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id. 1383270) a apelante afirma que a situação fática que determinou a suspensão da prestação do serviço (aulas) foi em razão do descredenciamento pelo MEC dos polos da apelante, que somente após assinatura de TAC foram restabelecidos; que não cabe a multa pelo período de 131 (cento e trinta e um dias) aplicada em sede de tutela antecipada, já que os prazos determinados eram incompatíveis e não factíveis com o calendário acadêmico; que não houve descumprimento da liminar, haja vista que a determinação judicial em sede de liminar foi deferida em 28/07/2010, a intimação do apelante se deu em 02/08/2010 e as aulas retornaram em 28/08/2010, 26 (vinte e seis) dias após a intimação; que não cabe a condenação plúrima em danos morais, pois depende da efetiva comprovação do dano individual sofrido; que não cabe dano moral, em razão da inadimplência da maioria dos autores na época em que estava descredenciada e continuam inadimplentes e em razão de que a não prestação do serviço se deu em razão de descredenciamento pelo MEC; e que deve ser afastada a condenação em danos materiais, haja vista que a condenação se deu de forma não individual.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para desonerar a recorrente da condenação.

Contrarrazões (id. 1383271) pelos apelados no sentido da manutenção da sentença e majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação atualizado.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

O feito foi ajuizado (27/07/2010), julgado (12/01/2016) e interposta a apelação (29/01/2016), tudo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicados no julgamento do presente recurso os dispositivos daquele estatuto legal.

Os autores/apelados ajuizaram a presente ação, pois sendo alunos do curso de Letras, Português e Literatura da Língua Portuguesa em formato semipresencial em 12 (doze) módulos, 06 (seis) semestres, iniciado em 05/05/2007, com previsão de fim em 05/05/2010, tiveram paralisadas as aulas pela instituição requerida/apelante (id. 1383203), o que lhes ocasionou prejuízos, porquanto somente puderam concluir o curso em 16/06/2011, com atraso de mais de 1 (um) ano (id. 1383268).

A alegação da apelante de que a situação fática que determinou a suspensão da prestação do serviço (aulas) se deu em razão de força maior, qual seja, o descredenciamento pelo MEC dos polos da apelante, não foi arguido anteriormente, haja vista, que ela foi revel, ante a contestação intempestiva, conforme certidão (id. 1383266).

Outrossim, a suspensão de suas atividades por descumprimentos de regras estabelecidas pelo MEC (id. 1383203, pág. 22)

não justificam a paralisação da prestação dos serviços educacionais, regularmente estabelecidos pelas Portarias n.º 650/2004 e Portaria n.º 839/2006 do Ministério da Educação (id. 1383203), pois que apelante tinha o dever de apresentar soluções para a continuidade do serviço.

O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (STJ - REsp. nº 647.743/MG, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Acórdão publicado no DJe de 11/12/2012) e no caso, constata-se que, de fato, a instituição de ensino não cumpriu com a proposta do curso ofertado.

Assim, há responsabilidade civil da parte apelante na qualidade de fornecedor pela não prestação do serviço educacional de forma adequada (art. 14 DO CDC), o que resultou na frustração da expectativa de cada um dos apelados em um curso que teve sua conclusão fora do prazo estabelecido.

No que se refere à condenação em dano material, nos termos do artigo 402 CC, “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”

Na hipótese, o atraso na prestação do serviço contratado impossibilitou a progressão profissional vertical dos apelados, que sendo professores da rede municipal, ficaram impedidos de receber a diferença entre o salário de professor nível médio e o de nível superior que a graduação lhes confere, mais os respectivos percentuais de gratificação, estabelecidos no artigo 6º da Lei Municipal n.º 1.984/2010, publicada em 24/05/2010, com efeitos retroativos à data de 01/05/2010 (id. 1383203, pág. 23/24 e id. 1383204).

Assim, deve ser mantida a condenação ao recebimento dos lucros cessantes a cada um dos apelados que forem professores concursados da rede municipal de Tomé-Açu.

Concernente ao dano moral, sabe-se que é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral,
encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor
, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Na hipótese, todos os autores que se encontram em idêntica situação experimentaram de forma individual o dano moral, pois a frustração da legítima expectativa de concluir o curso, obter o título de graduação e usufruir das prerrogativas e benefícios da formação acadêmica trouxeram transtornos a cada um, afetando a intimidade e a integridade psíquica.

Houve má prestação do serviço com atraso prejudicial aos interesses dos consumidores envolvidos, acarretando sofrimento e ansiedade a cada um dos autores de forma particular, o que justifica a reparação.

Cumpre inclusive, ressaltar que os apelados para verem seus interesses respeitados, precisaram ingressar em juízo, onde obtiveram liminar.

Ademais, a alegação da apelante de que não cabe condenação em dano moral pelo fato de alguns autores/apelados estarem inadimplentes, não encontra respaldo, a discussão sobre valores cobrados ou a serem cobrados deve ser subordinada ao ajuizamento de ação própria.

Inclusive, uma das determinações presentes na liminar deferida em antecipação de tutela (id. 1383205) foi que a instituição de ensino entregasse aos autores, em sala de aula, os boletos para pagamento de forma impressa e sem a inclusão de quaisquer encargos, o que não foi providenciado pelos ora apelantes.

Da multa cominatória

Aduzem os apelantes que não houve descumprimento, pois que recebeu a liminar em 02/07/2010 e as aulas retornaram em 28/08/2010, 26 (vinte e seis) dias após a intimação.

Alegam que no prazo acima referido retornou a prestação de serviço, ministrando as aulas e após, promoveu a colação de grau dos autores, expediu os diplomas, e inclusive deixou de cobrar as mensalidades vencidas e vincendas.

Refere que a condenação em multa constante na sentença apelada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelante tem em parte razão.

Em relação à multa aplicada pelo descumprimento da liminar, colhe-se que na sentença apelada a determinação para o pagamento da multa diária deu-se no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, pelo atraso 131 (cento e trinta e um) dias do cumprimento da ordem judicial, revertida a cada um dos autores, com juros e correção monetária a partir da publicação da sentença.

No que se refere ao cabimento da multa, ela é devida. A liminar foi deferida em 28/07/2010 (id. 1383205), todavia, não houve o cumprimento das determinações nos prazos estabelecidos, bem como, não houve interposição de agravo de instrumento da decisão.

No que se refere ao valor fixado e a periodicidade, entendo que o valor fixado de R$300,00 (trezentos reais) ao dia pelo limite de 131 (cento e trinta e um) dias de descumprimento, que perfaz um montante de R$39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais) respeitaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução.

Todavia, no que se refere à condenação revertida a cada um dos autores, este ponto merece reparo. A multa dever ser aplicada de modo que cumpra sua função de mecanismo de pressão sobre a vontade do devedor, sem implicar enriquecimento à parte a quem beneficia. Na hipótese a multa não pode ser revertida a cada um dos autores. O valor é único e deve ser rateado.

Assim, dou provimento parcial ao recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa de forma individual, determinando que o valor seja único, ou seja, 300 (trezentos) reais ao dia limitados a 131 (cento e trinta e um) dias de atraso, devendo o montante ser rateado entre os autores/apelados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para, reformando parcialmente a sentença, afastar a condenação ao pagamento da multa de forma individual, determinando que o valor seja único, ou seja, 300 (trezentos) reais ao dia limitados a 131 (cento e trinta e um) dias de atraso, devendo o montante ser rateado entre os autores. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 03/10/2023